Tribunal: TJSP
Processo: 3001187-98.2013.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de contradições e omissão. Inocorrência. Propósito de prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional, com vistas ao acesso aos Tribunais Superiores. Finalidade infringente. Rejeição.